Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-48.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010136-48.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA MADALENA GAUDENCIA DE PONTES - CPF: 959.619.501-82 (RECORRIDO), DUELEN CRISTIANE DE FREITAS - CPF: 052.140.711-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010136-48.2026.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
MARIA MADALENA GAUDENCIA DE PONTES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE CURSO. VANTAGEM PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da servidora à inclusão da gratificação de curso na base de cálculo do adicional de insalubridade, por possuir natureza permanente e integrar o vencimento, condenando o município ao pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros na forma da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratificação de curso integra o conceito de vencimento para fins de cálculo do adicional de insalubridade previsto na legislação municipal; (ii) estabelecer se a inclusão dessa vantagem permanente na base de cálculo configura o vedado efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal; e (iii) determinar se a interpretação conferida à legislação municipal viola as Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal ou o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal estabelece que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento, cujo conceito deve ser interpretado sistematicamente à luz das normas que disciplinam a estrutura remuneratória dos servidores.

4.

A gratificação de curso possui natureza permanente, é incorporada de forma contínua à retribuição pecuniária do servidor após o preenchimento dos requisitos legais e integra os proventos de aposentadoria, evidenciando sua natureza estrutural.

5.

A inclusão da gratificação de curso na base de cálculo do adicional de insalubridade não configura efeito cascata, pois não há incidência de uma vantagem sobre outra, mas apenas definição das parcelas que compõem o vencimento legalmente previsto como base de cálculo.

6.

A Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal não incide sobre a hipótese, pois a legislação municipal adota o vencimento, e não o salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade.

7.

A interpretação adotada não implica atuação do Poder Judiciário como legislador positivo nem afronta a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à aplicação da legislação municipal vigente.

8.

A manutenção do entendimento firmado em precedente da própria Turma Recursal assegura a observância dos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

9.

As fichas financeiras demonstram que o próprio município considera o salário-base, a URV incorporada e a gratificação de curso como parcelas integrantes da base remuneratória utilizada para fins previdenciários, corroborando a conclusão de que tais verbas compõem o vencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O vencimento do servidor público municipal, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, compreende as parcelas permanentes previstas em lei que integrem a retribuição pecuniária básica do cargo.

2.

A gratificação de curso, quando prevista em lei municipal como vantagem permanente, integra o vencimento e compõe a base de cálculo do adicional de insalubridade.

3.

A inclusão de vantagem permanente na composição do vencimento não configura o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

4.

A interpretação do conceito legal de vencimento, nos termos da legislação municipal, não viola as Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal nem o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 24/1997, arts. 2º, III e IV, 139, 187, parágrafo único, e 193, § 1º; Lei Municipal nº 35/2003, art. 5º, X; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos de Declaração nº 1016225-24.2025.8.11.0001, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 37283362), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora à inclusão da gratificação de curso na base de cálculo do adicional de insalubridade, por se tratar de verba de caráter permanente integrante do vencimento, e, ainda, condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas a partir de 24/02/2021, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal nº 24/1997 determina expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento, conceito que a própria lei distingue de remuneração (art. 2º, III e IV), sendo vedada interpretação extensiva; b) a inclusão da gratificação de curso na base de cálculo configuraria o vedado efeito cascata, proibido pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal; e c) a sentença teria atuado como legislador positivo, violando as Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF e o princípio da separação dos poderes.

A demandante apresentou suas contrarrazões (ID 372833369), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a gratificação de curso possui natureza permanente, integra o vencimento por força da interpretação sistemática da legislação municipal, e que a sentença seguiu precedente recente da própria Turma Recursal proferido em caso idêntico envolvendo o mesmo município.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia resume-se em verificar se a gratificação de curso integra o "
vencimento
" para fins de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do município de Paranatinga.

A resposta é sim, e passo a explicar.

O art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal nº 24/1997, estabelece que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento. A mesma lei, em seu art. 2º, distingue dois conceitos:

1.

Vencimento
(inciso III): retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente pelo exercício do cargo;

2.

Remuneração
(inciso IV): vencimento acrescido das vantagens pecuniárias.

O recorrente argumenta que "
vencimento
" equivale apenas ao salário-base puro. Essa leitura, porém, é incompleta.

A Lei Municipal nº 35/2003, que alterou o plano de cargos e carreiras, define em seu art. 5º, X, que vencimento é "
a retribuição pecuniária paga mensalmente ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo público
", sem restringi-lo ao salário-base isolado.

Por sua vez, a gratificação de curso está prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 24/1997. O § 1º do mencionado artigo estabelece que a gratificação incide sobre o salário-base do servidor e não pode exceder 50% deste.

Duas características são determinantes para definir sua natureza:

Primeira
— é permanente. Uma vez concedida ao servidor que preenche os requisitos de escolaridade, a gratificação passa a integrar sua remuneração de forma contínua e definitiva. Não depende de condições transitórias de trabalho, como ocorre com horas extras ou plantões.

Segunda
— incorpora-se à aposentadoria. O art. 139 da Lei Municipal nº 24/1997 prevê que os proventos de aposentadoria incorporam as vantagens de caráter permanente. Se a gratificação de curso é permanente o suficiente para compor os proventos de inatividade, ela integra o padrão remuneratório do servidor de forma estrutural, não como mero acréscimo eventual.

Esse critério interpretativo foi estabelecido pelo próprio legislador municipal. Assim, não se trata de criação judicial de nova base de cálculo, mas de aplicação correta da lei existente.

Observa-se, ainda, que o município invoca o art. 37, XIV, da Constituição Federal para sustentar que incluir a gratificação de curso na base da insalubridade criaria o vedado "
efeito cascata
" — situação em que uma vantagem incide sobre outra. Contudo, o argumento
não
procede.

O efeito cascata ocorre quando se calcula uma vantagem sobre outra vantagem já concedida.

A questão discutida no caso concreto é outra, pois se trata de definir corretamente qual é a base primária sobre a qual o adicional de insalubridade deve incidir.

Dessa forma,
não se está calculando insalubridade sobre insalubridade
, mas sim definindo o que compõe o vencimento do servidor — que é a base legal prevista no art. 187.

O reclamado invoca, também, a Súmula Vinculante nº 4, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores e proíbe sua substituição por decisão judicial.

Essa súmula não se aplica ao caso, pois
a lei municipal de Paranatinga não utiliza o salário mínimo como base de cálculo da insalubridade — ela utiliza o "vencimento", que é conceito constitucional e legalmente válido
. Não há, portanto, indexador inconstitucional a ser afastado nem substituído.

No caso em tela, há apenas a interpretação do conceito legal de vencimento.

Esta Turma Recursal já enfrentou a mesma questão, envolvendo o mesmo Município e a mesma legislação, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 1016225-24.2025.8.11.0001 julgado em 24/02/2026.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese:

"
O vencimento-base do servidor público municipal, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, compreende todas as parcelas de natureza permanente fixadas em lei que integrem a retribuição pecuniária básica do cargo. A URV incorporada e a gratificação de curso, quando previstas em lei municipal como vantagens permanentes, integram o vencimento-base e devem compor a base de cálculo do adicional de insalubridade
".

A manutenção desse entendimento é imposta pelos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Servidores do mesmo município, submetidos à mesma legislação, em situações idênticas, devem receber o mesmo tratamento jurisdicional.

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas aos autos revelam dado relevante: em diversos períodos, a base de cálculo previdenciária registrada pelo próprio ente municipal corresponde exatamente ao somatório de salário-base + URV + gratificação de curso.

Esse dado demonstra que o próprio município, em sua prática administrativa, reconheceu que essas três parcelas compõem o vencimento do servidor. A tese defensiva, portanto, contraria a conduta administrativa do próprio ente municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e acrescidos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026